Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-84.2021.8.11.0087
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0000015-84.2021.8.11.0087.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GEDILZA DA SILVA DA CRUZ
RECORRIDO: TRANSPORTES SATÉLITE LTDA - ME, WANCLEY ANTUNES GONCALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:04 a 06/11/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis. A recorrente requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução, sustentando que não houve esgotamento dos meios executórios e que o processo foi extinto prematuramente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se, antes da extinção do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, houve efetivo esgotamento dos meios executórios disponíveis ao Juízo, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, pressupõe o esgotamento de todas as medidas judiciais e extrajudiciais de localização de bens penhoráveis do devedor.
No caso, verifica-se que a sentença de extinção foi proferida sem a devida análise de manifestação da recorrente quanto à devolução da carta de intimação pelos Correios e sem a realização de diligências complementares aptas a demonstrar o esgotamento dos meios de busca de bens.
A jurisprudência desta Turma Recursal entende ser prematura a extinção da execução quando não esgotadas todas as possibilidades de localização de bens, como pesquisas via sistemas eletrônicos (Sisbajud, Renajud, Infojud, entre outros) e demais providências requeridas pela parte credora (TJMT, N.U 1057424-31.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 21.03.2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024).
Ausente demonstração de esgotamento dos meios executórios, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.
Tese de julgamento:"1.A extinção do processo executivo por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis, sob pena de nulidade da sentença por extinção prematura.2.O processo deve retornar à origem para continuidade da execução quando ainda houver diligências possíveis para satisfação do crédito."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, §4o, e art. 55, caput; CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1057424-31.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 21.03.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000015-84.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEDILZA DA SILVA DA CRUZ - CPF: 015.770.438-63 (RECORRENTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0002-09 (RECORRIDO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (RECORRIDO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025